Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE.
1. Admite-se nova pesquisa ao sistema Bacenjud, quando transcorrido razoável lapso temporal desde a realização da última.
2. A realização de nova consulta é razoável, haja vista que o lapso temporal pode alterar a condição financeira do devedor.
3. Recurso conhecido e provido.